Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS. FLEXIBILIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ELEVADO VALOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser flexibilizada de forma a permitir a penhora parcial da remuneração do devedor. Assim, não apenas se preserva o sentido precípuo da impenhorabilidade, mas também se assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.
2. No caso, o valor da penhora não trará o resultado esperado de liquidar o débito em razão do seu elevado valor, não pagaria sequer o valor mensal dos juros
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.